Tribunal: TJPA
Processo: 0820132-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820132-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: WALISSON LOPES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 288
, DO CPB.

PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 02 INDIVÍDUOS – FORAGIDOS, ASSALTOU VÁRIAS VÍTIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NA PRAÇA DA CIDADE – PRAÇA DA PREFEITURA, SENDO PRESO EM FLAGRANTE E AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS.

CONDUTA REALIZADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM USO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIADAS. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXPÕE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, SE REMETENDO À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NO DECRETO CAUTELAR,
PER RELATIONEM,
PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NÃO HAVENDO ILEGALIDADE EM TAL PROCEDER.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
WALISSON LOPES MARTINS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte
.

Alega o impetrante, ID

23600219, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que manteve sua prisão preventiva, pois, afirma, carente de fundamentação.

Que o paciente foi preso em 15 de setembro último pela suposta prática de crime de roubo, estando detido até o presente, mas, que ele não teve qualquer participação na conduta delitiva.

Afirma ser o paciente primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, pois trabalha de carteira assinada em empresa de sua região, além de ser pai de três filhos menores que dependem de seu trabalho para manutenção e sustento.

Informa que ao apresentar sua resposta à acusação o paciente pleiteou pela concessão de liberdade provisória, porém, que ao analisar o pedido o magistrado singular se limitou a denegar o pleito, não apresentando devida fundamentação à decisão, ferindo, com sua conduta, a CF, art. 5º, LIV e LV.

Que o paciente, desde que foi preso, demonstra uma conduta exemplar, não apresentando qualquer comportamento que justifique a manutenção de sua custódia e que apesar de ter tido oportunidade de se evadir da delegacia onde se encontra detido, não o fez, pois sua intenção é colaborar com o deslinde da ação penal e que em liberdade não trará qualquer ao processo, à ordem pública ou à possível aplicação da lei penal, caso seja condenado.

Aduz que a manutenção da custódia do paciente não se mostra necessária e fere o princípio da presunção de inocência e que a ausência de fundamentação à decisão singular impede o regular exercício do contraditório e ampla defesa, além de configura antecipação de pena.

Requereu a concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao feito em liberdade, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, mormente por ser a prisão medida excepcional em um ordenamento onde a liberdade é a regra.

O feito foi distribuído à Desª. Kédima Pacífico Lyra, porém, esta firmou suspeição e o encaminhou à redistribuição sendo recebido por esta relatora e, em razão do meu afastamento das funções por prazo superior a 03 dias, ocorreu nova redistribuição, sendo recebido pela Desª. Vânia Bittar que, em decisão de ID 23688980, denegou o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 23723797, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
WALISSON LOPES MARTINS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de fundamentação à decisão que denegou o pedido de revogação de sua custódia cautelar.

Tem-se dos autos que o ora paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime de roubo duplamente majorado - concurso de agentes e uso de arma de fogo, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, além de associação criminosa, nos termos do art. 288, do CP, delitos, em tese, praticados contra diversas vítimas que se encontravam em uma praça

O magistrado singular, em suas informações, relatou que a denúncia já foi recebida, estando a audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 30 de janeiro do ano vindouro e que a custódia do paciente foi mantida em razão de persistirem os motivos de sua decretação.

Tem-se que o magistrado, observando que as circunstâncias que determinaram o decreto cautelar ainda se faziam presentes, manteve a prisão, não se observando, na decisão atacada a alegada falta de fundamentação, pois se utilizou de fundamentação
per relationem,
assim afirmando em sua manifestação pela não revogação da medida constritiva
, in verbis:

“De proêmio, impende advertir que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade (art. 282, § 6°, do CPP), demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes nos arts. 282 e 312 e seguintes do CPP.

As hipóteses de cabimento da prisão preventiva estão reguladas, basicamente, nos arts. 312 e 313 do CPP.

Como sabido, a prisão preventiva será revogada, portanto, quando, nos termos dos arts. 311, 312 e 316, todos do CPP, não mais existirem os motivos ensejadores da custódia cautelar atual momento.

(...)

Por sua vez, o § 6° do art. 282 do CPP (com redação dada pela Lei n° 13.964/2019) preceitua que a excepcionalidade da custódia cautelar ao estabelecer que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Consagrou-se, assim, que a liberdade individual consistirá na regra, enquanto as restrições figurarão sempre no plano de exceção, dentro dos casos expressamente previstos em lei, tal qual preconizado pelo art. 321 do CPP assim redigido: “Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Considerando que a prisão preventiva possui natureza jurídica de medida cautelar restritiva da liberdade, e atentando para as peculiaridades do processo penal, faz-se necessário demonstrar para a sua decretação a presença dos seguintes pressupostos:

(...)

No caso em apreço, a pena privativa de liberdade prevista para o delito em tese praticado é superior ao permitido para custódia preventiva.

O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal, pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva.

Por sua vez, o periculim libertates diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

No presente caso, ainda se vislumbram, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva
.

Conforme cuidadosamente declinado em ID 127268966, fundamentação per relationem a qual me remeto, a materialidade exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelos depoimentos de ID's 127109132 - Pág. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 e 127109135 - Pág. 1 - 2 - 6 - 7 - 11 - 12 - 16 - 17 - 21 – 22, auto de apresentação e apreensão de ID 127109132 - Pág. 9 e auto de entrega de ID 127109135 - Pág. 3 - 8 - 13 e 18.

Na mesma toada, os INDÍCIOS DE AUTORIA exigidos neste incipiente momento processual apresentam-se hígidos, quanto ao objeto da presente deliberação, neste momento processual, conforme ali (ID 127268966) indicado.

De mais a mais, anoto que apresentada denúncia no mês passado (outubro/2024), o feito encontra-se em regular tramitação, com audiência de instrução e julgamento, inclusive, pautada, conforme item retro desta decisão. Assim, sequer em excesso de prazo há que se falar
.

Neste sentido, por haver no caso presente gravidade em concreto a justificar a manutenção da prisão preventiva.”

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva, pois o magistrado manteve sua decisão com base nos fundamentos utilizados no decreto cautelar, ou seja, lançou mão da chamada fundamentação
per relationem,
o que não enseja nulidade da decisão e tampouco configura falta de fundamentação, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II -
E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Tem-se, portanto, que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra perfeitamente válida, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação na medida em que faz menção à decisão anterior e, para uma melhor análise, trago aos autos excerto da decisão em que decretada a prisão preventiva,
in verbis
:

De início, anoto que, consolidando o sistema acusatório vigente no processo penal pátrio, não é dado ao magistrado a decretação da prisão preventiva sem que haja representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, nos termos do art. 282, §2°, do CPP.

(...)

Assim, anoto que nos termos do requerimento declinado pelo Ministério Público na audiência de custódia, o enfrentamento da decretação da prisão preventiva resta possível.

A prisão preventiva, como qualquer medida cautelar pressupõe a existência do fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) e do periculum in mora (ou periculum libertatis).

O fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente. No caso dos autos, tenho que presente o fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

Neste sentido, a prova da materialidade, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelos depoimentos de ID's 127109132 - Pág. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 e 127109135 - Pág. 1 - 2 - 6 - 7 - 11 - 12 - 16 - 17 - 21 – 22, auto de apresentação e apreensão de ID 127109132 - Pág. 9 e auto de entrega de ID 127109135 - Pág. 3 - 8 - 13 e 18.

Outrossim, os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelos depoimentos do policial acima indicados e autos de reconhecimento de pessoa de ID 127109135 - Pág. 5 - 10 - 15 - 20 – 24.

Anote-se, por oportuno, serem os depoimentos prestados nos ID’s acima indicados coerentes e objetivos, não havendo, neste incipiente momento, que se falar em ausência de higidez dos mesmos.

Na mesma toada, tenho que o periculum in mora (ou periculum libertatis) também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Pois bem, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública.

Conforme se observa dos autos, verifico, neste incipiente momento processual, que os acusados demonstram periculosidade à comunidade de Ourilândia do Norte/PA, diante da gravidade dos fatos imputados aos mesmos.

Conforme se observa, a empreitada criminosa se deu com uso de grave ameaça e violência, inclusive com uso de arma de fogo, contando ainda com o concurso de agentes.

Ademais, foram pretensamente vitimadas inúmeras pessoas.

Assim, a prisão preventiva se afigura necessária à garantia da ordem pública, notadamente ante o contexto acima apresentado.

(...)

Anoto, por oportuno, que a prisão preventiva ora determinada não resta inquinada ou obstada pela eventual primariedade dos agentes.

(...)

Por fim, no ponto, anoto, nos termos do art. 282, §6°, do CPP, ser a prisão preventiva a medida cautelar adequada ante o cenário acima indicado, principalmente diante da gravidade dos fatos narrados.

Em relação ao requisito do artigo 313, CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que os delitos sob análise possuem previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP).

Quanto ao flagranteado WALISSON LOPES MARTINS anoto que, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, não há que se falar em conversão da prisão preventiva em domiciliar porquanto não evidenciou ser o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos ou imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. Ao revés, informou em audiência de custódia viver em união estável com a genitora de seus filhos e, assim, contarem os menores com os cuidados também da mãe.

(...)

ANTE O EXPOSTO, ACOLHENDO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: a. CONVERTO EM PREVENTIVA AS PRISÕES EM FLAGRANTE DOS FLAGRANTEADOS A SEGUIR INDICADOS, qualificados, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I e III, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida: ...”

Observa-se, do excerto acima, devida e suficiente fundamentação ao decreto prisional, tendo dela se valido o magistrado para manter a prisão, pelo fato de entender ainda presentes seus motivos ensejadores, não havendo ilegalidade em tal ato.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP. Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Acerca da legalidade do ato monocrático e necessidade de manutenção da medida constritiva foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“Do exame da decisão que decretou a prisão preventiva (ID nº 23600223), proferida durante a audiência de custódia, resta demonstrada a sua necessidade, estando com arrimo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal, frente ao caso em concreto, pelo que entendeu o Juízo a quo a extrema necessidade de assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, dado o modus operandi da ação criminosa (praticada com grave ameaça e uso de violência, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes) havendo várias vítimas.

(...)

Conforme se verifica, presente fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como na que manteve, uma vez demonstrado que se deu dentro da lei e diante das circunstâncias do caso concreto, não resistindo a tese de ausência dos requisitos necessários para imposição da medida extrema, em consonância com a jurisprudência pátria.”

Ademais, como cediço, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto, por fim, que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, não sendo suas alegadas condições pessoais favoráveis suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2024